Tribunal: TCU
Processo: 021.253/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por José Severino Ramos de Souza contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2196/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos por José Severino Ramos de Souza, ex-prefeito do Município de Gameleira/PE, em face do Acórdão 1813/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, que deu provimento parcial a recurso de revisão e reduziu os valores do débito e da multa que haviam sido impostos ao ora embargante mediante o Acórdão 812/2015-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes aos programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB e PSE) transferidos ao município em 2007 pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), Considerando que, em sua nova peça impugnatória, o responsável não indica (sequer menciona) nenhuma das falhas passíveis de correção por meio de embargos de declaração - omissão, contradição ou obscuridade -, o que implica o descumprimento de requisito essencial de admissibilidade e, consequentemente, o não conhecimento do recurso em exame; Considerando que, na apreciação de embargos de declaração, os efeitos infringentes somente são atribuídos quando, ao se operar a supressão de uma das falhas passíveis de correção, ocorre, como consequência natural, a modificação do mérito da deliberação integrada, sendo, portanto, condição primordial para que ocorra alguma alteração no acórdão que os embargos sejam acolhidos para realizar a efetiva correção de algum equívoco ou para a apresentação de esclarecimentos; Considerando que o responsável foi omisso no dever de prestar contas e apenas apresentou elementos com o intuito de comprovar as despesas quando o presente processo estava em fase de recurso de revisão; Considerando que os elementos trazidos intempestivamente aos autos foram analisados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), por determinação deste Tribunal, bem como pela unidade técnica do TCU, pelo Ministério Público e, por fim, houve a apreciação do recurso de revisão pelo Plenário deste Tribunal, que reduziu em, aproximadamente, 84% o débito inicialmente imposto ao ora embargante, reduzindo também, proporcionalmente, a multa; Considerando que não houve o cerceamento de defesa supostamente em razão de falhas no exame do FNAS, visto que, na realidade, os elementos foram adequadamente reanalisados por este Tribunal, com o respeito absoluto ao devido processo legal; Considerando que parte significativa dos argumentos constantes dos embargos em discussão foram apresentados e apropriadamente abordados na fase de recurso de revisão; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, no art. 143, V, "f", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por José Severino Ramos de Souza, em razão do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 021.253/2013-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.030/2016-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: José Severino Ramos de Souza (XXX.078.434-XX). 1.3. Recorrente: José Severino Ramos de Souza (XXX.078.434-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Gameleira - PE. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.8. Unidade Técnica: não atuou 1.9. Representação legal: Manoel Alves de Oliveira, representando José Severino Ramos de Souza. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.